Tribunal: TJBA
Processo: 8004734-59.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004734-59.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIRO BISPO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA PEIXOTO OLIVEIRA, IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de manutenção de posse c/c interdito proibitório ajuizada por particular em face de sua irmã, perante a 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Feira de Santana/BA.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, por ausência de comprovação da posse e da ameaça alegada.

Apelação interposta pelo autor, sustentando cerceamento de defesa e alegando posse mansa e pacífica há mais de 20 anos sobre imóvel herdado de seu genitor, ameaçada por atos da parte adversa.

Pretensão recursal voltada à anulação da sentença ou ao reconhecimento do direito possessório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se estavam presentes os requisitos legais para manutenção da posse, especialmente prova da posse direta e da turbação ou ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se reconhece o cerceamento de defesa quando a parte não se manifesta oportunamente na fase de especificação das provas, operando-se a preclusão.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente” (AgInt no AREsp 1586247/GO).
8. No mérito, a improcedência do pedido inicial decorre da ausência de comprovação da posse exclusiva e da ameaça alegada. A certidão do imóvel permanece em nome do genitor falecido e os documentos apresentados não comprovam posse direta do autor.
9. Em ações possessórias, o art. 561 do CPC exige prova da posse, da turbação ou esbulho, da data do ato e da continuidade da posse, o que não restou demonstrado nos autos.
10. A ausência de prova robusta, tanto documental quanto testemunhal, inviabiliza o acolhimento do interdito proibitório, conforme entendimento consolidado nos tribunais estaduais (TJSP, Apelação Cível 1000974-75.2021.8.26.0263).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: A ausência de manifestação na fase de especificação das provas impede alegação posterior de cerceamento de defesa, e a insuficiência de prova direta da posse e da ameaça inviabiliza a concessão da tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 355, I; art. 487, I; art. 561.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO.
TJSP, Apelação Cível 1000974-75.2021.8.26.0263.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8004734-59.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana /BA, apelante
Valdemiro Bispo Ferreira

e apelada
MARIA DAS GRACAS DE BRITO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .